Tribunal: TJDFT
Processo: 0710290-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em vícios no Acórdão embargado, pois não se verifica a existência de que tornem incerto o provimento jurisdicional.
2. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao tratar da satisfação da obrigação com a penhora de ativos financeiros no valor previsto em planilha apresentada pelos exequentes cinco dias antes.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.